Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700720-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN FABIANO PINTO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM DO JULGADOR E FALSIDADE DE DOCUMENTO NÃO CONSTATADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal) e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal). 2. A condução pelo Juiz-presidente do interrogatório do acusado, durante o Júri, de forma firme e até um tanto incisiva, não importa necessariamente quebra da imparcialidade do magistrado, nem influência negativa nos jurados. 3. O aparte do Ministério Público não contrariou o disposto no art. 478 do Código de Processo Penal porquanto se limitou a explanar que o documento apresentado em plenário não detalhou o estado de saúde física e mental do acusado. 4. Inexiste nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP), quando não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo. 5. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP). 6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP) é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição do sexo feminino da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 7. No exame da apelação interposta contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadoras reconhecidas pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal. 8. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não são incompatíveis entre si, tampouco caracterizam bis in idem. Enquanto o motivo torpe está relacionado à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, o feminicídio decorre da própria violência doméstica e familiar, por sua vez, objetivamente aferível. 9. Valora-se negativamente a culpabilidade quando há premeditação delitiva, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. 10. É dispensável a produção de parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, pois o exame desfavorável dessa circunstância judicial encontra-se amparado em outros meios de prova, como os depoimentos das testemunhas e ocorrências policiais pretéritas. 11. A avaliação do comportamento da vítima somente deve ser apreciada em favor do acusado, quando a vítima tenha incitado, facilitado ou induzido o acusado a cometer o crime. Caso contrário, deve ser considerada circunstância de valor neutro. 12. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 13. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 381, 478, 479, 564, incisos I e V, 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, todos do Código de Processo Penal; 59 e 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2oA, inciso I, estes do Código Penal, sustentando a ocorrência de nulidade. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente defende o afastamento da valoração negativa de sua personalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 381, 478, 479, 564, incisos I e V, 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, todos do Código de Processo Penal; 59 e 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2oA, inc. I, estes do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se os seguintes julgados da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. Na hipótese, verifica-se que o acusado, agente da Polícia Federal, no momento do fato, estava fora de situação de atividade, tendo sido o suposto delito cometido por motivos alheios as suas funções, o que afasta a competência da Justiça Federal, mesmo que tenha sido utilizada a arma da corporação. Precedentes. 3. Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 4. A despeito dos argumentos expendidos no recurso, não houve prejuízo na ausência de juntada nos autos da carta precatória, uma vez que era possível o acesso aos depoimentos prestados mediante expedição de carta precatória, com a simples utilização da senha fornecida pelo Juízo Deprecado, o qual se encontram na "nuvem", com livre acesso para sua análise, bastando para tanto mera consulta aos autos. 5. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 6. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo homicídio da vítima, supostamente com o emprego de recurso que impossibilitou sua defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nesta instância especial, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DO STF. SÚMULA 518/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEVE SER DEMONSTRADO MEDIANTE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior. 2. Ainda que assim não fosse, destaco que o recurso especial demonstra evidente deficiência, porquanto suas razões não estão em consonância com a fundamentação expendida pela instância ordinária, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, segundo a qual: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 3. Por outro vértice, oportuno gizar que [p]ara fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, DJe 2/3/2015). 4. De igual modo, importante ressaltar que as decisões do Júri submetem-se ao duplo grau de jurisdição, apenas, nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, in verbis: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Com efeito, conforme o entendimento que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, a absolvição, até mesmo por clemência, fundada em elementos metafísicos ou extra-autos, não pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, "d", do CPP. Precedentes. 6. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, pode o Tribunal, em recurso da parte, cassar a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sem caracterizar ofensa à soberania dos veredictos. Nessa linha, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido, como requer a parte recorrente, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior em razão da incidência da Súmula 7/STJ. 7. O recorrente não realizou o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. 8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.079.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 1.848.605/PR, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010